Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE.
1. As questões inerentes ao mérito da ação principal ou de algum modo não insurgida na decisão agravada não pode ser matéria de agravo de instrumento, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Em se tratando de cumprimento de sentença, exige-se um conjunto probatório mais robusto para a configuração da probabilidade do direito.
3. Recurso conhecido e desprovido.